Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719260-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: ANTENOR NUNES DA SILVA DECISÃO Considerando as informações quanto à distribuição da Reclamação (ID 62917246), aguarde em Secretaria eventual admissibilidade do incidente, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator